Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704946-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. DESPACHO As apeladas, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA, por meio da petição de ID 38236762 e documentos de ID’s 33955006 e 38236765 chamam o feito à ordem e requerem a retificação do polo passivo para que se proceda à substituição da apelada IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A pela a empresa MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA, uma vez que a IRB realizou a alienação da sua participação no Condomínio do ParkShopping, cedendo seus direitos e obrigações do contrato à MULTIPLAN. Nesses termos, dê-se vistas à parte apelante para, no prazo de cinco dias, se manifestar acerca do pedido de alteração do polo passivo. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de setembro de 2022